Tribunal: STF
Processo: RE 79291
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-18
Data de publicação: 1975-02-18

Ementa:
TERRENOS DE MARINHA DOADOS PELA UNIÃO FEDERAL AO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO E POR ESTE TRANSMITIDOS A PARTICULAR. AFORAMENTO INCABIVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO A LETRA A DA PERMISSAO
CONSTITUCIONAL, SUSCITANDO QUESTÃO NÃO APRECIADA NAS INSTANCIAS
ORDINARIAS, NÃO MERECE PROSPERAR. SÚMULA NS. 282 E 356.
PRECEDENTES DO S.T.F. COM OS QUAIS SE HARMONIZAM A DECISÃO
IMPUGNADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.